Tribunal: STF
Processo: Rcl 41323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição STF n. 89.611/2021)
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. SUPERVENIENTE RETRATAÇÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA. PRETENSÃO ATENDIDA. NADA A PROVER.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Cajati/SP, em 29.5.2020.
    O objeto posto nesta reclamação é a decisão proferida no Recurso de Revista n. 0010370-56.2018.5.15.0069, do Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho. Alega-se nesta reclamação que teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
    “Trata-se de recurso de revista interposto pela parte reclamada contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, no qual procura demonstrar a satisfação dos pressupostos do artigo 896 da CLT, relativamente ao tema ‘responsabilidade subsidiária’. O d. representante do Ministério Público do Trabalho oficiou no feito. Com esse breve relatório, decido. Preenchidos os pressupostos genéricos de admissibilidade, prossigo no exame dos específicos do recurso de revista. (…)
    Pois bem. A egrégia SBDI-1, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, na sessão do dia 12/12/2019, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
    Dessa forma, com expressa ressalva de entendimento pessoal, tal como proferida, a decisão regional está em consonância com a jurisprudência consolidada no órgão uniformizador interno desta Corte, o que inviabiliza o prosseguimento da revista. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932 do CPC e 118, X, do RITST, nego seguimento ao recurso de revista” (e-doc. 7).
    2. Em 3.6.2020, julguei procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, na parte que mantivera a condenação subsidiária do Município de Cajati/SP pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada.
    A decisão proferida na presente reclamação foi publicada no DJe de 10.6.2020, tendo transitado em julgado em 5.8.2020, como consta do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal.
    3. Em 26.10.2020, o Município de Cajati/SP peticionou nos autos (e-doc. 11) informando que, a despeito do decidido na presente reclamação, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria convertido em agravo regimental os embargos de declaração opostos concomitantemente com esta reclamação e, em 14.10.2020, a ele negou provimento para manter a decisão agravada quanto à responsabilização subsidiária do Município reclamante:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760.931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. A decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF. Ressalva de entendimento do relator. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa” (e-doc. 13).
    O Município de Cajati/SP requer “seja determinada comunicação ao E. TST a respeito da v. decisão desta Suprema Corte, que ‘julgou procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação Trabalhista nº 0010370- 56.2018.5.15.0069 quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada’“ (fl. 2, e-doc. 11).
    Requer, ainda, sejam cassados “todos os atos posteriores à data do referido decisório desta Corte Suprema, inclusive da totalidade do acórdão de Agravo Interno em Recurso de Revista (cujo julgamento ocorreu em 14/10/2020) que atribuiu multa de R$500,00 ao Município Reclamante” (fl. 2, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho ter o Município reclamante peticionado no Recurso de Revista n. 0010370-56.2018.5.15.0069 requerendo fosse observada a decisão proferida na presente reclamação. Ao examinar a Petição n. 29.929/2020, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho proferiu a seguinte decisão:
    “Junte-se aos autos a Petição nº 299629/2020. 
    Proferida decisão no feito, foi ajuizada Reclamação Constitucional nº 41323/SP perante o Supremo Tribunal Federal. 
    A Exma. Ministra Relatora Cármen Lúcia julgou procedente a referida Reclamação para cassar a decisão (doc. seq. 114), quanto à condenação subsidiária do Município de Cajati, e determinar outra seja proferida, observada a jurisprudência da Suprema Corte. 
    Em razão da decisão proferida pelo STF, também deixou de subsistir o acórdão proferido pela 5ª Turma desta Corte (doc. seq. 140), que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão cassada pela Corte Suprema. 
    Prossigo no reexame do feito. Determino à Secretaria que proceda à reautuação do feito, na classe processual ‘RR’, sendo Recorrente Município de Cajati e Recorridas Simone Cardoso Alifredi e GTZ Serviços Terceirizados EIRELI. 
    Trata-se de recurso de revista interposto pela parte reclamada contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, no qual procura demonstrar a satisfação dos pressupostos do artigo 896 da CLT, relativamente ao tema ‘responsabilidade subsidiária’. Examino.
    EXAME PRÉVIO DA TRANSCENDÊNCIA. O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST.
    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Conforme reconhecido pelo STF, em sede de Reclamação Constitucional, há desconformidade entre a decisão regional e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, autorizado está o conhecimento da revista, ante a existência de transcendência política. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, V, ‘a’, do CPC e 118, X, do RITST, conheço do recurso, por ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída à parte recorrente.” (grifos nossos)
    5. Com essa decisão, o Relator do Recurso de Revista n. 0010370-56.2018.5.15.0069 cumpriu o decidido nesta reclamação, pelo que prejudicado o requerimento formulado pelo Município de Cajati na Petição STF n. 89.611/2021, nada havendo a prover.
    À Secretaria Judiciária para arquivamento desta reclamação.
    Publique-se
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora